Tribunal: TJPA
Processo: 0800104-89.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800104-89.2022.8.14.0076

APELANTE: JONI GARSKE VIEIRA

APELADO: PEDRO PAULO GOUVEA MORAES, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL QUE EXERCE FUNÇÃO DE TÉCNICO PEDAGÓGICO. RECESSO ESCOLAR. ADICIONAL. LEI MUNICIPAL Nº. 169/2011. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JONI GARSKE VIEIRA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE ACARÁ.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que está comprovado nos autos, que o Agravante, tem direito líquido e certo ao Recesso escolar, conforme Ficha financeira de 2023 e contra cheque em anexo, com o devido registro de seu 1/6, porém no início do exercício de 2022, através da Portaria nº 003/2022- GAB/SEMED, a Prefeitura de Acará suprimiu o recebimento no Terço /Recesso, que vinha pagando, conforme o previsto na Lei Municipal nº 169/2011 (PCCR), desta forma, o direito líquido e certo do Agravante ao 1/6 – Recesso, como vinha ocorrendo indiscutivelmente, pois foi plenamente constatado por meio de prova documental nos autos.

Alude ainda que o entendimento do digníssimo Relator ao decidir que a lide comporta julgamento monocrático, por se encontrar contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal, nos termos do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/cart. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA, não contem uma fundamentação consubstanciada, fundamentada por parte do digníssimo Relator, em relação a lide do Agravante, uma vez que o mesmo chegou a conclusão que a lide é contraria a jurisprudência dominante deste Tribunal, mas o que se constata unicamente é que há uma citação dos dispositivos legais, somente. Há uma mera indicação sem demonstração de qual jurisprudência dominante a lide contraria.

Ante esses argumentos, requer que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15, e caso não seja, que o agravo interno seja distribuído para julgamento do órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões id. 14155047.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático da decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se, ainda, que se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, Agravo Interno.

A posteriori, cinge-se a controvérsia ao exame do direito do agravante à percepção do recebimento do adicional de 1/6 de férias referente ao recesso escolar.

Pois bem, esclarece o art. 2º, II, “a” da Lei Municipal nº 169/ 2011 do Município de Acará, que o cargo de Técnico Pedagógico faz parte dos profissionais da educação, integrante da área de magistério. Vejamos:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I -Rede municipal de ensino, o conjunto de instituições e órgãos que realizam atividades de educação básica sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação;

II -Profissionais da educação, os profissionais que integram as seguintes áreas profissionais:

a) magistério, o conjunto de profissionais da educação, titulares do cargo de professor I,II e de Técnico-Pedagógico do ensino público municipal;

Ocorre que, em que pese o cargo de Técnico Pedagógico ser parte integrante dos profissionais da educação e integrar a área do magistério, todavia, conforme determinação contida no art. 49 da Lei Municipal nº 169/2011, somente o docente titular de cargo de professor no exercício da docência, tem o direito ao recesso escolar de 15 dias. Vejamos:

Art. 49. O período de férias e o recesso escolar anuais do profissional da educação serão:

I -
Em função docente de quarenta e cinco dias;

II -Nas demais funções de magistério, de trinta dias;

III -Nas funções da área de serviço de apoio escolar, de trinta dias.

Parágrafo Único.
As férias e recesso do titular de cargo de professor no exercício da docência serão concedidos da seguinte forma:

I - Férias - 30 (trinta) dias nos mês das férias constitucional, preferencialmente no mês de julho, exceto quando o atendimento ao calendário letivo requerer de forma diversa;

II -
Recesso - 15 (quinze) dias no período do recesso escolar.

Ademais, esclarece o art. 16 da supracitada Lei Municipal que, para o exercício da docência do pedagogo, é necessária a formação em curso superior de licenciatura em pedagogia. Vejamos:

Art. 15. O ingresso na carreira dos profissionais da educação dar-se-á exclusivamente por concurso público de provas e títulos.

Art. 16. O concurso público para ingresso na carreira dos profissionais da Educação, na Área de Magistério, será realizado por área de atuação, exigida:

I - Para a área do Magistério – Atuação na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental:

a) Para o exercício da docência, formação em curso superior de licenciatura plena em pedagogia; curso normal superior específico para a docência nesses segmentos do ensino ou licenciatura plena para o magistério de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL 6.844/86. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE FÉRIAS AO RECESSO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi negado o pleito de pagamento do adicional de férias sobre período que corresponde ao recesso escolar; no writ se argumenta que os arts. 93 e 94 da Lei Estadual n. 6.844/86 devem ser lidos de forma a localizar a possibilidade de férias de até 60 (sessenta) dias e, assim, seria devido o adicional sobre o período superior aos 30 (trinta) dias. 2. Da leitura dos arts. 93 e 94 da Lei Estadual n. 6.844/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado de Santa Catarina) se infere que a Administração pode outorgar um período maior de férias (até sessenta dias), o que não se confunde com o pleito do mandamus, que postula o pagamento do adicional de férias - previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal - sobre o período definido como recesso escolar. 3. "Não se configura, na espécie, violação de direito líquido e certo praticado por autoridade administrativa, porquanto lhe cabe tão-somente cumprir o mandamento contido na lei" (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.4.2011). Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 43.249/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 26/8/2014.)

Diante desta consideração, o agravante, em que pese ser um profissional da educação (vide art. 61, inciso III da LDB) o que, inclusive, é destacado pela própria Lei Municipal, não conseguiu demonstrar nos autos o direito líquido e certo a percepção de adicional de recesso escolar, haja vista não haver previsão legal.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023